Tribunal: TJBA
Processo: 8000066-68.2022.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000066-68.2022.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: ARLISSON SANTOS BULCAO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES SAO PAULO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO POR PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA 916. DIREITO A FÉRIAS + 1/3 E 13º SALÁRIO. FGTS DEVIDO. PROVA INIDÔNEA DE QUITAÇÃO SALARIAL. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do ente público para excluir da condenação as verbas de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, mantendo apenas FGTS e salário, em demanda decorrente de contratação temporária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação temporária sucessivamente prorrogada, por longo período (2017 a 2020), configura desvirtuamento apto a assegurar o pagamento de verbas trabalhistas, à luz dos Temas 916 e 551 do STF, bem como se há prova idônea de quitação salarial.

III. Razões de decidir

3. O Tema 916 do STF limita os efeitos da contratação temporária irregular ao pagamento de salários e FGTS; contudo, o Tema 551 excepciona tal regra quando evidenciado o desvirtuamento do vínculo por sucessivas prorrogações, hipótese configurada no caso concreto.

4. A manutenção de vínculo temporário por quatro anos consecutivos, para exercício de função permanente, descaracteriza a excepcionalidade do art. 37, IX, da CF, autorizando o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, mediante distinguishing em relação ao Tema 916.

5. O ente público não comprovou a quitação do salário de dezembro de 2020, sendo insuficiente extrato unilateral para demonstrar o adimplemento, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática e restabelecer integralmente a sentença.

Tese de julgamento
: “
1.
O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas prorrogações autoriza o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário, nos termos do Tema 551 do STF, afastando a aplicação restritiva do Tema 916.
2.
A prova unilateral produzida pela Administração não é suficiente para comprovar a quitação de verbas salariais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 373, II, e 932, IV, “b”; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 1.066.677 (Tema 551).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº 8000066-68.2022.8.05.0255
, em que figuram como Agravante
ARLISSON SANTOS BULCÃO
e como Agravado o
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora